Tribunal: STF
Processo: ARE 1263375
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ART. 16 DA LEI 10.826/2003. ARMA DESMUNICIADA. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. Não há ofensa ao princípio da colegialidade quando o relator acolhe ou nega provimento ao recurso, em virtude da decisão impugnada estar em consonância com jurisprudência dominante da Corte Suprema ou de Tribunal Superior, nos termos da Súmula 568/STJ.
    2. Consoante entendimento firmado no julgamento do AgRg nos EAREsp n. 260.556/SC, o crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 é de perigo abstrato, sendo irrelevante o fato de a arma estar desmuniciada ou, até mesmo, desmontada ou estragada, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, e sim a segurança pública e a paz social, colocados em risco com o porte de arma de fogo sem autorização ou em desacordo com determinação legal, revelando-se despicienda a comprovação do potencial ofensivo do artefato através de laudo pericial.
    3. Agravo regimental desprovido” (fl. 310, vol. 2). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 26-30, vol. 6).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XL do art. 5º da Constituição da República.
    Assinala “a edição de lei nova mais benéfica ao réu, devendo ser aplicada a fatos pretéritos à sua entrada em vigor, ou seja, devendo retroagir para garantir melhores condições ao apenado” (fl. 47, vol. 3).
    Ressalta que, “diante deste novo panorama que norteia a classificação das armas, aquela que o Recorrente mantinha em sua posse no momento do crime deve ser reenquadrada ao artigo 14 da Lei Ordinária 10.826/036, alteração essa que não paira dúvidas ser mais benéfica ao Sentenciado” (fl. 48, vol. 3).
    Salienta que “a arma de fogo tratada nos autos estava desmuniciada e que também o Recorrente somente portou-a por menos de cinco (5) minutos, sendo, portanto, sua conduta insuficiente para ofender o bem jurídico que se busca tutelar, qual seja, a segurança pública, pelo simples fato de que esta objetividade jurídica só restaria ultrajada se houvessem mecanismos para conferir uma eventual violação, isto é, se pistola em análise estivesse municiada” (sic, fl. 51, vol. 3).
    Argumenta inexistir “razoabilidade e proporcionalidade em condenar um indivíduo apenas por portar, por menos de 5 minutos, uma arma, insista-se, DESMUNICIADA, sobretudo diante das novas políticas que permitem maior acesso do cidadão a armas de fogo” (fl. 68, vol. 3).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por ausência de ofensa constitucional direta (fls. 84-86, vol. 3).
    O agravante sustenta que “a genérica alegação no sentido de que ‘eventual afronta à Constituição Federal, se houvesse, seria indireta (ofensa reflexa),’ não pode, sem indicação de razões jurídicas concretas que a embasem, justificar a negativa do recurso constitucional que se pretende ver destrancado” (fl. 99, vol. 3).
    Assevera existirem “precisas e incontestáveis informações (tanto na sentença quanto nos acórdãos do TJDFT e do STJ) que indicam sem sombra de dúvidas que a arma tratada nos autos era uma pistola .40, não sendo, pois, necessária a análise de qualquer elemento de prova para o enfrentamento dos argumentos lançados no Recurso Extraordinário, no qual a revaloração da prova não se apresenta como medida vedada” (fls. 100-101, vol. 3).
    Pede o provimento do “presente Agravo para que seja determinado o regular processamento do seu Recurso Extraordinário” (fl. 104, vol. 3).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o Ministro relator assentou:
    “Com efeito, o acórdão recorrido foi proferido em sintonia com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, pacificada nos autos do AgRg nos EAREsp n. 260.556/SC, no sentido de que o crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 é de perigo abstrato, sendo irrelevante o fato de a arma estar desmuniciada ou, até mesmo, desmontada ou estragada, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, e sim a segurança pública e a paz social, colocados em risco com o porte de arma de fogo sem autorização ou em desacordo com determinação legal, revelando-se despicienda a comprovação do potencial ofensivo do artefato através de laudo pericial. através de laudo pericial.
    No mesmo sentido:
    "HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ALEGADA AUSÊNCIA DE TIPICIDADE MATERIAL. POTENCIAL LESIVO DA ARMA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. REITERAÇÃO DE ATOS INFRACIONAIS GRAVES. INTELIGÊNCIA DO ART. 122, II, DA LEI N. 8.069/1990. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
    - O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso previsto para a espécie. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal.
    - Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, o tipo penal de porte ilegal de arma de fogo é de perigo abstrato, de forma que o bem tutelado não é a incolumidade física, mas a segurança pública e a paz social. Assim, a arma de fogo, mesmo desmuniciada, possui potencial de intimidar, reduzindo o nível de segurança coletiva. Diante disso, é despicienda a realização de laudo pericial para comprovar eventual potencial lesivo da arma.
    - A internação do adolescente está fundamentada na hipótese prevista no inciso II do art. 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente, tendo em vista o histórico infracional apresentado, circunstância devidamente enfatizada pelo Tribunal a quo, ao aplicar a medida extrema.
    - Habeas corpus não conhecido. (HC 467.148/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 31/10/2018)
    "PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 14 DA LEI N. 10.826/03. ARMA DESMUNICIADA. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não viola o princípio da colegialidade a decisão do relator que dá provimento a recurso, nos termos do art. 557, § 1º-A, do CPC, c/c 3º do CPP, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo regimental.
    2. A Terceira Seção desta Corte firmou o entendimento no sentido de que o porte de arma desmuniciada se insere no tipo descrito no art. 14 da Lei 10.826/2003, por ser delito de perigo abstrato, cujo bem jurídico é a segurança pública e a paz social, sendo irrelevante a demonstração de efetivo caráter ofensivo por meio de laudo pericial (AgRg nos EAREsp 260.556/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/3/2014, DJe 3/4/2014).
    3. Agravo regimental improvido." (AgRg no REsp 1.529.596/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe 20/08/2015)” (fls. 312-314, vol. 2).
    6. A apreciação do pleito recursal exigiria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 10.826/2003) e o reexame do conjunto probatório constante do processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e de uso restrito. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.185.944-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 24.4.2019). 
    “DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. SÚMULA 279/STF. 1. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido acerca da autoria e materialidade pela prática do crime previsto no art. 16, da Lei 10.826/2003, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 2. Quanto à alegação do reconhecimento de novatio legis in mellius, tal como como consta no parecer ministerial, ‘para se concluir que a conduta do ora agravante estaria abrangida pelo Decreto em tela, seria necessária dilação probatória, perícia quanto à energia cinética do armamento apreendido’. Incide, no caso, a Súmula 279/STF. 3. Ao contrário do que alega a parte agravante, não se evidencia nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder que pudesse justificar a concessão de habeas corpus de ofício. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.206.440-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 3.9.2019).
    7. A decisão recorrida harmoniza-se com o entendimento deste Supremo Tribunal no sentido de que o crime de porte ilegal de arma de fogo é crime de perigo abstrato. Assim, por exemplo:
    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. DEFLAGRAÇÃO DA PERSECUÇÃO PENAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. POSSIBILIDADE. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PORTE E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. 1. Quanto aos elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a entrada forçada em domicílio, o acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). Nessa linha, veja-se o RE 603.616-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes. 2. “O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que é possível a deflagração da persecução penal pela chamada denúncia anônima, desde que esta seja seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração do inquérito policial. (HC 108.147, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 1º/2/2013)” (ARE 1.112.656, Rel. Min. Luiz Fux). 3. A controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Nesse sentido, vejam-se o AI 797.666-AgR, Rel. Min Ayres Britto; o AI 796.208-AgR, Rel Min. Dias Toffoli; e o RE 505.815-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa. 4. Quanto à alegação de que nada existe “em face do recorrente além de ilações e conjecturas desvestidas de indícios ainda que raquíticos”, para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seriam necessárias a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. 5. A jurisprudência do STF é no sentido de que “os delitos de posse e de porte ilegal de arma de fogo tutelam a segurança pública e a paz social, e não a incolumidade física, sendo irrelevante a comprovação da potencialidade lesiva do armamento, por tratar-se de crime de perigo abstrato” (ARE 1.101.003, Rel. Min. Luiz Fux). 6. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 7. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.122.678-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).
    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Posse ilegal de munição de uso restrito. Artigo 16 da Lei nº 10.826/03. Crime de perigo abstrato. Precedentes. Invocação dos princípios da insignificância e da atipicidade da conduta. Improcedência. Regimental não provido. 1. O porte ilegal de arma e munição é crime de perigo abstrato, cuja consumação independente de demonstração da potencialidade lesiva da arma ou da munição. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 148.801-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 5.9.2018).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    8. Pelo exposto, nego seguimento a este recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 31 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora